Tribunal: TJDFT
Processo: 0702172-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702172-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZELIA AMARAL DE ALMEIDA AGRAVADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Zélia Amaral de Almeida contra a decisão interlocutória da 4a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0700066-39.2025.8.07.0018) indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 223773630). 2. A agravante defende, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida e deve ser determinada a exclusão da anotação que consta na Central de Riscos mantida pelo Banco Central (SCR/Bacen), pois vem lhe causando uma série de prejuízos. 3. Sustenta a reversibilidade da medida na hipótese de reconhecimento da regularidade. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 4. Não foi providenciado o preparo, mas a agravante informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 7. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 8. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 9. Conforme ponderado na decisão recorrida, o SCR administrado pelo Banco Central foi regulamentado pela Resolução no 4.571/2017 e pela Circular Bacen no 3.870/2017. O envio das informações sobre operações de crédito constitui uma obrigação das instituições financeiras, para fins de monitoramento e fiscalização. 10. Trata-se de cadastro público, cuja finalidade não se confunde com os sistemas de proteção ao crédito (SPC e SERASA), mas pode ser utilizado como direcionamento na análise do perfil dos contratantes, com o intuito de reduzir os riscos inerentes às atividades e operações financeiras. 11. Diante dessas particularidades, a análise da regularidade quanto às informações recepcionadas pelo referido sistema demanda mais atenção e somente poderá ser realizada após a instrução probatório e o exercício do contraditório e da ampla defesa. 12. Os elementos probatórios produzidos pela parte autora, ora agravante, até o momento, são insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material no que se refere à eventual abuso atribuído ao agravado no envio das informações referentes às operações financeiras indicadas na petição inicial. 13. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também não encontra guarida nos documentos que instruíram o pedido inicial, pois as informações recepcionadas pelo sistema do Banco Central decorrem de expressa regulamentação e não podem deixar de ser observadas pelas instituições financeiras. 14. Precedente desta 8a Turma Cível: TJDFT Acórdão no 1792557, 0737237-55.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJe: 15/12/2023 15. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 4a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Diante da documentação apresentada pela agravante (ID no 68263358 e seguintes), mantenho a gratuidade de justiça, sem prejuízo da reanálise da sua situação financeira em caso de impugnação. 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO